Tribunal: STF
Processo: HC 239482
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se busca a suspensão da decisão do Juízo da Execução Criminal, que determinou a execução da pena imposta ao paciente.



    O impetrante alega que a sentença ainda não pode ser executada, pois o RHC 237646, que tramita nesta Corte, ainda não transitou em julgado.



    É o relatório. Decido.



    Observo que a defesa não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria suscitada neste habeas corpus. 



    Ressalto que não cabe a esta Corte, originariamente, analisar pedido de suspensão de cumprimento de pena sem o prévio enfrentamento da matéria pelo STJ. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Não bastasse, observo que, como bem apontou o Juízo da Execução Criminal, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus não possui efeito suspensivo, de modo que a sua tramitação não influencia na data de certificação do trânsito da ação criminal. 



    Além disso, proferi decisão denegatória nos autos do RHC 237646/MG, por entender que eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias (a respeito da comprovação da autoria e materialidade delitivas) dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatóriao. Logo, à vista desse contexto, denota-se improvável eventual desconstituição da sentença condenatória cujo cumprimento se pretende obstar.



    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente